Tribunal: TJES
Processo: 5007507-15.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007507-15.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACHACA SANTA MARTHA LTDA
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007507-15.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
CACHACA SANTA MARTHA LTDA

RECORRIDO:
MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA RECLAMAR PELO DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PLANO COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto ao pedido de compensação por danos morais, entendo que a Recorrente, que figura na relação contratual em comento como contratante do plano coletivo em favor de seus funcionários (beneficiários), embora legitimada a reclamar por eventuais irregularidades decorrentes do negócio jurídico, não pode postular por danos morais em nome de seus beneficiários (art. 18, CPC/15), tratando-se de direito subjetivo desses (a ser pleiteado individualmente por eles), razão pela qual extingo parcialmente o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15, quanto ao pedido de compensação por danos morais.

(3). Por outro lado, no que se refere ao pedido de restabelecimento do plano de saúde cancelado pela Recorrida, com razão o Recorrente. Isso porque, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários (como no caso dos autos), o C. STJ entende que, para a rescisão, faz-se necessária a motivação do cancelamento. No caso em análise, trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas cinco beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada.

(4). Nesse sentido, veja-se o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“[...] Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.[...]
” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
reconheço a ilegitimidade da Autora/Recorrente quanto ao pedido de compensação por danos morais
, extinguindo o feito nesse particular sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15, e, no que remanesce a demanda,
CONDENO

a Recorrida
ao
imediato restabelecimento do plano de saúde da Recorrente
, no prazo de 5 (cinco) dias, com a manutenção do termos do contrato de plano de saúde firmado entre as partes anteriormente, sob pena de multa diária que ora fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)